Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial; e (ii) se há erro nos cálculos homologados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria configura violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.
4. A nulidade da decisão recorrida é medida que se impõe, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada manifestação das partes sobre os cálculos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.